Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048116-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO JOSE DE LIRA, LEONARDO FIGUEIRA, FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO, HOMERO DE OLIVEIRA COSTA, JANICE PEREIRA MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a organização dos autos pela vara de origem, verifico que faltam ser apresentadas as razões de recurso de LEONARDO FIGUEIRA e JANICE PEREIRA MONTEIRO (termos nos IDs 94751935 e 94751940, respectivamente). Intimem-se as respectivas defesas. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 18:53:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator